Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO. PARCELA INCONTROVERSA.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito quanto às alegações de cobrança abusiva na cédula de crédito bancário, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para depósito em Juízo do valor incontroverso das parcelas.

II – Agravo de instrumento desprovido.